Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-76.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702371-76.2023.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSENI ROSA LOPES APELADO: RONEY MULTIMARCAS EIRELI D E S P A C H O Na apelação interposta, a controvérsia remanescente circunscreve-se à quitação do veículo da Apelante. Foi juntado comprovante de pagamento de suposta quitação do crédito remanescente do financiamento (ID 57960154 e ID 57960154). Nesse contexto, esclareça a Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator